Tribunal: TJSP
Processo: 1126302-29.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Cobrança. Comissão de corretagem. Comissão indevida no caso. Valor devido somente com a conclusão efetiva do negócio e sem desistência por parte dos contratantes. Desistência pela Ré que fora motivada. Jurisprudência do STJ. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária ora adequada. Recurso não provido, com observação.